Tribunal: TJDFT
Processo: 0009609-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009609-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição ID: 19503233, o SINDIRETA requereu: a) a retificação do PCT 071818430.2019.8.07.0000 expedido em favor de AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO, para dele constar a devida reserva/retenção dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados (atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados), CNPJ: 04.549.858/0001-60, ex vi do disposto no art. 22, § 4o, da Lei Federal n. 8.906/1994 e da juntada do(s) contrato(s)/procuração(ões) acostado(s) em ID 8947351; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes ADILSON SEBASTIÃO BONIFACIO ROCHA, ADIR VILARINHO DE ALMEIDA, ADIRSON DONIZETE MARTINS, AFONSO DE SOUSA SILVA e AGENILDO DE SOUZA MENDES, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 8947088, 8947181, 8947370 e 12527968, conforme ID(s) 8947186, 8947316, 8947374 e 8947380; c) a remessa dos autos a douta contadoria judicial para atualização dos cálculos, e posterior expedição da competente requisição de pequeno valor, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 8947323 e d) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 8947398 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 8947386 (ADHEMAR RAMIRES, AGEMIR RIBEIRO DA SILVA e AGENOR ALVES DAMASCENO) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. O pedido d, consubstanciado na expedição de requisitório complementar, foi indeferido pela decisão ID: 20334791. Quanto ao citado decisum, operou-se a preclusão (ID: 21161209 e 21161210). É o relatório. Decido. Prossigo no exame da petição ID: 19503232. Quanto ao item a, verifica-se, a partir do documento ID: 8947521, que os cálculos relativos a AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO foram homologados sem o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%. Lado outro, em pesquisa ao site deste Tribunal, encontra-se em trâmite o PCT PJE 0718184-30.2019.8.07.0000, expedido em favor do mencionado servidor, o qual ainda está pendente de pagamento. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo ele requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Desse modo, defiro o destaque dos honorários contratuais em face do servidor AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO, no percentual de 20%. Proceda-se à retificação do PCT PJE 0718184-30.2019.8.07.0000, mediante remessa dos autos à Contadoria Judicial, para atualização de cálculos do servidor, observando-se o destaque dos honorários contratuais. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, os pedidos b e c do SINDIRETA serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 6 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador